Tribunal: CARF
Processo: 10166.734279/2019-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.734279/2019-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.796 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Recorrente
JOSE HONORIO ACCARINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA. PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora. Impossibilidade de dedução de
Pensão Alimentícia Judicial sem a comprovação da dissolução da unidade
familiar.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. INSUFICIÊNCIA.
A pretensão ao direito há de ser comprovada claramente de forma documental.
O ônus da prova incumbe ao autor e impõe-se ao interessado a prova dos fatos
que tenha alegado. As impugnações e recursos administrativos devem trazer os
elementos de prova pertinentes para solidificar as alegações do interessado.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.734279/2019-16
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.796 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.734279/2019-16

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 71 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 59 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 25 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e de Dedução Indevida de Despesas
Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (fls.26/30), emitida em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do Imposto de Renda, referente ao exercício de 2016, ano-calendário de
2015, que alterou o resultado de imposto a pagar declarado de R$ 8.083,68, para
imposto suplementar de R$ 14.550,89, sujeito aos acréscimos legais cabíveis.
2. De acordo com descrição dos fatos de fls.27/28, verificou-se as seguintes infrações:
a) Dedução indevida de Pensão Alimentícia Judicial (R$ 47.447,40):

b) Dedução indevida de despesa médicas (R$ 5.464,92):

3. O interessado foi cientificado da notificação em 28/08/2019 (fl.31) e ingressou com
impugnação protocolizada em 09/09/2019 (fl.02/04), onde concorda, expressamente,
com as infrações deduções indevidas de despesas médicas. Quanto à infração dedução
indevidas de pensão alimentícia judicial, alega:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.796 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.734279/2019-16

3.1. À fl.06, foram efetuados esclarecimentos adicionais nos seguintes termos:

É o Relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, através de Acórdão não sujeito à ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/10/2020 (e-fls. 68), o sujeito
passivo interpôs, em 04/11/2020 (e-fls. 70), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que os documentos apresentados
comprovam o pagamento de pensão alimentícia em conformidade com decisão judicial. Pede
reconsideração da cobrança.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio remanescente recai sobre glosa de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial no valor de R$47.447,40.
Não há questões preliminares a serem apreciadas neste momento recursal.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto (grifado no original):
Voto
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.796 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.734279/2019-16

4. ...
Da matéria não impugnada:
5. ...
Da Pensão Alimentícia Judicial:
6. No que tange à matéria, a legislação do imposto de renda permite a dedução, na
declaração de rendimentos, da importância paga a título de pensão alimentícia em face
das normas do Direito de Família, desde que tal obrigação se dê em virtude de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, obedecido o limite previsto na legislação
tributária, como se observa dos arts. 4o e 8o da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
nos seguintes termos:
Art. 4o Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
II - as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão ou acordo judicial,
inclusive a prestação de alimentos provisionais;
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...)
II- das deduções relativas:
(...)
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais;
6.1. Nesse mesmo sentido, o art. 78 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR 99,
aprovado pelo Decreto no 3.000/99:
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de
alimentos provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II). (grifei)
(...)
6.2. Por sua vez, o “caput” do artigo 73 do referido Regulamento estabelece que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
6.3. Da legislação antes transcrita extrai-se que são requisitos para a dedutibilidade em
tela: a) que o pagamento tenha a natureza de alimentos; b) que sejam fixados em
decorrência das normas do Direito de Família; e c) que seu pagamento decorra do
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -
Código de Processo Civil, bem como a comprovação dos pagamentos das despesas
alegadas a juízo da autoridade lançadora.
6.4. No caso em apreço, a glosa foi efetuada tendo em vista que o contribuinte não
comprovou a dissolução da sociedade conjugal, conforme especificamente intimado
através do Termo de Intimação Fiscal no 854/2019, uma vez que esta dedução somente
se aplica quando o provimento de alimentos for decorrente desta dissolução.
6.5. O interessado, por sua vez informa a origem e valores dos rendimentos pagos e
acrescenta que tais valores apoiam-se em decisão judicial e documentos que anexa,
incluindo ofícios dirigidos às fontes pagadoras determinando o pagamento da pensão.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.796 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.734279/2019-16

Aponta que os valores pagos constam da declaração de ajuste da alimentanda Ana
Maria Lodi Accarini.
6.6. Posto isto, verifica-se de pronto que o exame do caso em tela não pode ficar adstrito
às normas acima transcritas. Necessário é determinar a natureza dos pagamentos
efetuados pelo contribuinte e verificar, por meio de uma interpretação sistêmica das
normas tributárias e do direito de família, o alcance da dedução de pagamentos a título
de pensão alimentícia.
6.7. Ou seja, não há como interpretar o art. 8°, Lei 9.250/95, como se fosse norma
isolada no sistema. É importante identificar a natureza dos pagamentos efetuados por
meio de sentenças ou acordos judiciais, pois nem todos podem ser incluídos na rubrica
“pensão alimentícia” para fins de dedução do Imposto de Renda.
6.8. Ressalte-se que é inerente à natureza dos alimentos que a unidade familiar tenha
se rompido. Do contrário, não se pode dizer que se trata de prestações alimentares, mas
sim de obrigações próprias entre cônjuges. Nesse sentido faz-se oportuno transcrever as
palavras de Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil Brasileiro, 5° Volume, Direito
de Família, Editora Saraiva, 2002), que assim leciona:
“Não se deve confundir a obrigação de prestar alimentos com os deveres
familiares de sustento, assistência e socorro que tem o marido em relação à
mulher e vice-versa e os pais para com os filhos menores, devido ao poder
familiar, pois seus pressupostos são diferentes”.(obra citada, pág. 460)
6.9. Importante, portanto, fixar esta distinção entre os deveres decorrentes do poder de
família e os deveres obrigacionais de prestar alimentos, salientando que a fronteira entre
o dever de sustento e o dever de prestar alimentos se encontra no rompimento da
unidade familiar.
6.10. Desta forma, não há impedimentos para que, apresentada a petição de alimentos,
amparada no dever de sustento, e havendo, portanto, oferta compatível com os
rendimentos e necessidades dos dependentes, o acordo seja homologado pelo juiz.
6.11. Entretanto, estes pagamentos não podem ser confundidos com a obrigação de
prestar alimentos, de que decorre a faculdade de dedução na Declaração de Ajuste
Anual pelo alimentante. Trata-se, como se viu pela transcrição do texto da professora
Maria Helena Diniz, de deveres familiares de sustento e não de obrigação alimentar.
Estes pagamentos não possuem a natureza de pensão alimentícia, mas sim de deveres
decorrentes do poder de família.
6.12. No caso em tela, a manutenção da glosa do valor declarado como pensão
alimentícia paga para Ana Maria Lodi Accari, teve como base a verificação de que não
ficou comprovada, nos autos, a dissolução da sociedade conjugal, consoante intimação
no 854/2019 (fls.37/38 do dossiê fiscal – processo no 10010.053305/0519-83), abaixo
parcialmente transcrita:

6.13. Assim, havendo questionamento da autoridade fiscal, o que ocorreu no caso em
apreço, torna-se necessária a comprovação da efetiva dissolução da sociedade conjugal.
Portanto, uma vez que não ficou comprovado nos autos que a unidade familiar foi
rompida pela dissolução da sociedade conjugal, entendo que não existe a obrigação de
prestação de alimentos para fins tributários.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.796 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.734279/2019-16

6.14. Desta forma, apesar da existência de homologação judicial de Ação de Oferta de
Alimentos, bem como Comprovantes de Rendimentos, documentos estes, já
apresentados por ocasião da malha fiscal, entendo que as características do fato concreto
em exame levam à conclusão de que não restou provado que os pagamentos
apresentados têm natureza de pensão alimentícia, nos termos exigidos pela legislação.
6.15. Glosa mantida.
Do ônus da prova:
7. É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório. Por sua vez, o ônus de provar
implica trazer elementos que não deixem dúvidas quanto ao fato questionado, cabendo
ao impugnante apresentar elementos que dirimam quaisquer dúvidas que porventura
pairem a respeito das deduções efetuadas.
Conclusão:
8. Mediante o acima exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação,
mantido o imposto suplementar de R$ 14.550,89, sobre o qual incidirão os acréscimos
legais cabíveis. Ressalte-se que deste montante, o valor de R$ 1.502,85 foi transferido
para o processo no 10120.746256/2019-72.
...
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 93
DF CARF MF
Original